Tribunal: TJES
Processo: 5005923-86.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005923-86.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA SILVA BARBOSA COUTINHO
RECORRIDO: OLDEMAR FARIAS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5005923-86.2020.8.08.0012

Recorrente: CAMILA SILVA BARBOSA COUTINHO

Recorrido: OLDEMAR FARIAS

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTORA RELATA QUE CONTRATOU DE MODO INFORMAL O REQUERIDO, NO DIA 04/09/2019, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO CIVIL. NARRA AINDA QUE O REQUERIDO COMPARECIA OCASIONALMENTE NO LOCAL, ATÉ ABANDONAR DE VEZ A OBRA. PRECISOU CONTRATAR NOVO PROFISSIONAL PARA CONCLUIR A TAREFA. SOFREU PREJUÍZOS PARA REFAZER O SERVIÇO, MATERIAIS DESPERDIÇADOS E O VALOR PAGO PELO TRABALHO DO RÉU, O QUAL NÃO FOI CONCLUÍDO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE R$13.000,00 (TREZE MIL REAIS) PELO SERVIÇO NÃO EXECUTADO E R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES GASTOS EM RELAÇÃO AOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO INUTILIZADOS E PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA A QUO PROLATADA AO FUNDAMENTO DE QUE O RÉU DEVE RESPONDER PELAS PERDAS E DANOS. ART 602, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO CC, DEVENDO A AUTORA SER RESTITUÍDA PROPORCIONALMENTE PELO QUE PAGOU DO SERVIÇO NÃO CONCLUÍDO. SEM RAZÃO A DECLARAÇÃO DA AUTORA DE GASTOS COM NOVOS MATERIAIS, EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZOS SOFRIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)